Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006219-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA EVA DIAS SAMPAIO SILVA RONDON - CPF: 013.435.201-77 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0010-48 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006219-57.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Juliana Eva Dias Sampaio da Silva Rondon

Recorrido(s):

Oi S.A.

Vivo S.A

Avon Cosmeticos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DÍVIDA PRESCRITA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PREJUDICOU OS DIREITOS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. “Os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”.
(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

3. A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e, tampouco, a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

4. Neste sentido, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.694.322/SP, pontuou que “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”.

5. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

6. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

7. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA.
DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

8. Eis entendimentos de outros Tribunais:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035242920218260009 SP 1003524-29.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de protestar e inscrever o nome da autora/apelante nos cadastros desabonadores de crédito, inclusive ?Serasa Limpa Nome (...)
A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. 4. Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais (por meio de e-mails, cartas e telefonemas), desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.
5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, impõe-se a condenação das partes ao pagamento dos consectários da sucumbência na proporção de sua derrota. Diante da ausência de equilíbrio entre a tese vitoriosa e rechaçada (pedido principal), incumbe à parte autora o pagamento de percentual superior. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07116916320218070001 DF 0711691-63.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.
Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis
, não há falar em direito à exclusão daquela.
Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

9. A decisão recorrida apenas declarou a ocorrência da prescrição da dívida, fato não negado pela recorrente, pois os débitos são de 2015, portanto superior a cinco anos, mas não concedeu indenização a título de dano moral, nem proibiu de o valor da dívida prescrita permanecer ativo na plataforma. Prescrita a dívida não pode ser objeto de cobrança judicial, porém, de acordo com a jurisprudência, não há impedimento de realizar cobranças, desde que não sejam abusivas.

10. Sendo assim, neste caso, não há interesse recursal por parte da Recorrente, pois a decisão recorrida não lhe causou qualquer prejuízo, razão pela qual o recurso inominado deve ser improvido.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da ação.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022